Tribunal: TJMT
Processo: 0008832-45.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008832-45.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARCOS - CPF: 005.146.789-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — MORTE FAMILIAR SEM USUFRUIR DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE QUEIMADOS — RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO — AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MUNICIPIO E EVENTO MORTE — NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL — SENTENÇA MANTIDA — APELO NÃO PROVIDO.

Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público , por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Rondonópolis, e o evento morte do familiar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Marcos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, n. 8832-45.2014.8.11.003, Código 65285, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso, e Município de Rondonópolis
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não vislumbrar nexo de causalidade entre a morte e a falta de unidade móvel de UTI, ou imperícia e imprudência no tratamento oferecido.

A parte apelante propôs a presente ação em decorrência do falecimento de sua filha Karen Cristhina Marcos Fadoni, aos 26 (vinte e seis) anos de idade, vítima de explosão de gás em sua residência.

Alega que, em que pese a certidão de óbito constar como causa da morte “
insuficiência respiratória, grande queimado e acidente com fogão de gás
”, sua filha foi para a UTI devido a evoluir para um estado de dispneia e insuficiência respiratória.

Diante dessas circunstancias, afiança que foi a falta da unidade móvel UTI a causa, ou concausa da morte da vítima.

Deste modo requer a reforma do ato sentencial procedência dos pedidos.

O município de Rondonópolis apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (ID 2264386).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (ID 2264392).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 2648438).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020